Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004694-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO – REJEITADA - AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO – TRINTA AÇÕES AJUIZADAS EM NOME DO AUTOR, CONTENDO CINCO CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

De início, convém mencionar que o juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

In casu
, em que pese o esforço de argumentação do Banco Apelante, a hipótese dos autos não nulidade da sentença, mas, em verdade, inércia processual do Recorrente, visto que instado a se manifestar para apresentar comprovante de transferência no valor do contrato, quedou-se inerte, inclusive no que pertine à expedição de ofício a Caixa Econômica Federal.

Ademais, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, e
m que pese as alegações do Apelado, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em janeiro de 2018, não recebera qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

Por outro lado, o Recorrido pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 05 (cinco) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelante no Juízo da Comarca de Rondonópolis. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Sentença reformada. Recurso do Banco provido. Recurso do consumidor prejudicado, com inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004694-71.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS
e o

outro pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a) Declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide;

b) Declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora;

c) Condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto;

d) Condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação;

e) Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.

No apelo do consumidor, este requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteia o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduziu, ainda, que os descontos realizados no benefício previdenciário do Recorrente ocorreram de forma indevida e, por essa razão, o Banco Apelado deve ser condenado a devolução dos valores em dobro.

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, de seu turno, suscita preliminar de necessidade de produção de provas, ao argumento de que foi solicitada a expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal a fim de confirmar o recebimento do crédito na conta do Recorrido. No entanto, afirma que “
a solicitação foi ignorada pela magistrada a quo, que decidiu a lide, julgando procedente o pedido da parte autora”.

Desse modo, requereu a nulidade da sentença e retorno dos autos à primeira instância para a realização da prova.

No mérito, o Banco Apelante asseverou que a não apresentação do comprovante de recebimento do valor não pode ser considerado como única prova de existência de relação jurídica, visto que foi juntado aos autos contrato de empréstimo consignado no 582804434, devidamente assinado pelo Apelado.

No mais, afirma que “
inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo reclamado foi legítima, sendo devidos os valores descontados
”.

Aduz o Banco Apelante que “
Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais
”. Assim, assegura que inexiste dever de indenizar, visto que não há comprovação de dano sofrido pelo Apelado.

Por fim, alternativamente, sustenta que caso seja mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do novo valor da indenização, bem como a redução do valor fixado aos honorários advocatícios.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões (ID. 107637493)

É o relatório.

Cuiabá, 18 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021